Tribunal: TJSP
Processo: 2031310-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: ABSOLVIÇÃO DE FALTA GRAVE, PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E TRANSFERÊNCIA AO REGIME SEMIABERTO.
Via inadequada para satisfação do pedido. O habeas corpus destina-se ao amparo da liberdade de ir e vir. Não se presta para aceleração de andamentos processuais. Apreciação em sede de habeas corpus que

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: ABSOLVIÇÃO DE FALTA GRAVE, PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E TRANSFERÊNCIA AO REGIME SEMIABERTO.
Via inadequada para satisfação do pedido. O habeas corpus destina-se ao amparo da liberdade de ir e vir. Não se presta para aceleração de andamentos processuais. Apreciação em sede de habeas corpus que acarretaria supressão de instância. Não conhecimento da impetração.